Tribunal: TJES
Processo: 0000387-71.2023.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-11-28

Ementa:
Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela agressão física praticada contra sua companheira, T. I., durante confraternização familiar ocorrida em fevereiro de 2023.

2. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sustentando a ausência de laudo de exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo pericial direto de corpo de delito invalida a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal reconhece que a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante, exame médico e fotografias da vítima, além dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da própria vítima e a confissão do acusado, os quais apresentam coerência e harmonia.

5. A Lei nº 11.340/06, em seu art. 12, §3º, admite como meios de prova laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, o que supre a falta do laudo pericial formal quando há outros elementos idôneos que evidenciam a materialidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a dispensa do exame de corpo de delito nas hipóteses em que outras provas robustas confirmem a ocorrência de lesão corporal em contexto de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30.05.2023; STJ, AgRg no HC 924455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.10.2024).

7. As provas testemunhais, a confissão do réu e o exame médico indireto formam conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e sua autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo de corpo de delito direto não invalida a condenação por lesão corporal quando a materialidade é comprovada por outros meios idôneos, como laudos médicos e fotografias.

2. A confissão do réu, corroborada por depoimentos consistentes e prova documental, constitui elemento suficiente para a manutenção da condenação em crime de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023;
STJ, AgRg no HC 924455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000387-71.2023.8.08.0014

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICARDO ALVES ROGERIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUSÊNCIA DE LAUDO DE EXAME DE CORPO DE DELITO DIRETO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES, que o condenou como incurso no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06 (Lei Maria da Penha), à pena de 1 ano de reclusão, em regime aberto, pela agressão física praticada contra sua companheira, T. I., durante confraternização familiar ocorrida em fevereiro de 2023.

2. A defesa pleiteia a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, sustentando a ausência de laudo de exame de corpo de delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência do laudo pericial direto de corpo de delito invalida a condenação por lesão corporal; (ii) verificar se o conjunto probatório é suficiente para a manutenção da condenação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O Tribunal reconhece que a materialidade e a autoria do delito restam comprovadas pelo boletim unificado, auto de prisão em flagrante, exame médico e fotografias da vítima, além dos depoimentos colhidos em juízo, especialmente o da própria vítima e a confissão do acusado, os quais apresentam coerência e harmonia.

5. A Lei nº 11.340/06, em seu art. 12, §3º, admite como meios de prova laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde, o que supre a falta do laudo pericial formal quando há outros elementos idôneos que evidenciam a materialidade.

6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a dispensa do exame de corpo de delito nas hipóteses em que outras provas robustas confirmem a ocorrência de lesão corporal em contexto de violência doméstica (STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, DJe 30.05.2023; STJ, AgRg no HC 924455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, DJe 23.10.2024).

7. As provas testemunhais, a confissão do réu e o exame médico indireto formam conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação, inexistindo dúvida razoável quanto à ocorrência do delito e sua autoria.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. A ausência de laudo de corpo de delito direto não invalida a condenação por lesão corporal quando a materialidade é comprovada por outros meios idôneos, como laudos médicos e fotografias.

2. A confissão do réu, corroborada por depoimentos consistentes e prova documental, constitui elemento suficiente para a manutenção da condenação em crime de violência doméstica.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 129, §13º; Lei nº 11.340/06, art. 12, §3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no AREsp 2078054/DF, Rel. Min. Messod Azulay Neto, T5, j. 23.05.2023, DJe 30.05.2023;
STJ, AgRg no HC 924455/AL, Rel. Min. Daniela Teixeira, T5, j. 16.10.2024, DJe 23.10.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO ALVES ROGÉRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, notadamente quanto à ausência do laudo de lesões corporais.

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da acusação, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

É o relatório.

Ao revisor.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
RICARDO ALVES ROGÉRIO
em face de sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Criminal da Comarca de Colatina/ES que, nos autos da ação penal movida pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenando-o incurso no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06, à pena de 01 ano de reclusão, em regime aberto.

Nas razões recursais, a defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, notadamente quanto à ausência do laudo de lesões corporais.

Contrarrazões apresentadas pela acusação, requerendo o desprovimento do recurso da acusação, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça (Dra. Márcia Jacobsen).

Pois bem.

A título de contextualização, em abreviada síntese, consta na exordial acusatória que:

(...) no dia 12 de fevereiro de 2023, por volta das 16hs, próximo a uma cachoeira na Ponte do Pancas, em Colatina/ES, o ora denunciado se desentendeu com a vítima, T. I. a agrediu com socas no rosto, causando as lesões registradas na fotografia de f1.34.

lnfere-se dos autos que RICARDO e T. convivem há vários anos, tendo um filho em comum, e que no dia dos fatos estavam em uma confraternização familiar em uma cachoeira.

Ocorre que o denunciado teve uma crise de crimes em decorrência de fatos pretéritos e passou a ofender a vítima, chamando-a de "puta". Em razão disso, T. decidiu se afastar, momento em que RICARDO atirou em sua direção uma garrafa de cerveja long neck e na sequência passou a agredi-la com socos no causando as lesões registradas na fotografia juntadas nos autos.

Diante disso, o recorrente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 129, §13º, do Código Penal, na forma da Lei nº 11.340/06.

Rememorados os fatos, passo à análise do recurso.

A defesa busca a absolvição do recorrente por insuficiência de provas, notadamente quanto à ausência do laudo pericial.

Sem razão.

A
materialidade
e a
autoria
delitivas são indenes de dúvidas, notadamente pelo boletim unificado, pelo auto de prisão em flagrante e pelos depoimento colhidos em juízo.

Em interrogatório judicial, o recorrente confessou a prática do crime, senão vejamos:

(...) QUE continua o seu relacionamento com a vítima; que tem uma filha de 4 anos com a vítima; que confirma que ingeriu bebida alcoólica no dia dos fatos; que se recorda dos acontecimentos do dia dos fatos; que o motivo da briga foi ciúmes; que o acusado estava com ciúme da vítima; que tinha bastante gente no momento dos fatos; que a filha do casal estava presente no momento da briga; que a criança ficou chorando; que confirma que tentou acertar uma garrafa na vítima e depois lhe desferiu um soco no rosto; que o acusado chamou o uber para levar a vítima para o hospital; que o acusado se arrependeu do seu ato; que nunca tinham brigado a ponto de causar lesão no outro antes desse fato; que essa foi a única vez que brigaram dessa forma; que hoje o acusado está muito bem com a vítima; que pagou fiança para poder sair da prisão; que afirma que isto não acontecerá de novo; que está trabalhando com carteira assinada como embalador de banana.

Do mesmo modo, a vítima, ao prestar depoimento em juízo, narrou com detalhes a agressão sofrida, conforme se extrai do excerto abaixo:

(...) que Ricardo é seu companheiro; que estão juntos há 06 anos; que tem uma filha juntos; que se separam por pouco tempo; que a sua filha tem 05 anos; que continuam juntos até hoje; que em fevereiro de 2023 Ricardo ficou com ciúmes da declarante; que no Natal, sua família estava toda reunida; que no dia seguinte, ficou somente a declarante com o acusado e sua mãe; que tinha acabado a cerveja e a declarante foi comprar mais; que passou na casa da irmã do acusado e um rapaz conhecido falou algumas coisas para a declarante; que a declarante chegou em casa e falou para o acusado o que o rapaz havia falado; que o acusado quis saber quem era o rapaz; que o rapaz negou que tinha falado alguma coisa para a declarante; que no final de semana que eles foram para a cachoeira, o rapaz estava no mesmo local; que neste dia o acusado ficou com ciúmes da declarante; que a declarante e o acusado brigaram; que o acusado deu um soco no rosto da declarante; que o soco cortou o rosto da declarante; que eles começaram a discutir e o acusado lançou uma garrafa na declarante; que a declarante conseguiu desviar; que ato contínuo o acusado deu um soco no rosto da declarante; que a família separou os dois; que a declarante foi levada para o médico; que a irmã do acusado chamou a Polícia para resolver a situação; que após o ocorrido o acusado voltou para casa; que eles voltaram a ficar juntos; (...).

Tais declarações estão em perfeita harmonia com o depoimento prestado, em juízo, pela testemunha PMES ANTONIO CHAGAS, que, ao ser ouvido em juízo, disse:

(...) que a testemunha se recorda do fatos narrados na denúncia; que a COPOM designou a sua viatura para atender aquela ocorrência; que ao chegarem no local, a vítima não estava mais lá, pois teria ido por condução própria ao pronto socorro; que conseguiu localizar o acusado no bairro; que o acusado contou que havia se desentendido com a companheira; que levaram o acusado ao pronto socorro para localizar a vítima; que a vítima não quis representar contra o acusado; que a vítima estava muito lesionada; que a lesão da vítima era grave; que então deram voz de prisão para o acusado e o levaram ao DPJ; que o acusado foi tranquilo e colaborou com a ação policial; que não havia atendido outras ocorrências envolvendo a vítima e o acusado. (grifo nosso).

Ademais,
as fotografias colacionadas no Inquérito Policial às fls. 18-verso e 19 e o exame médico com laudo, acostado às fls. 12-verso, evidenciam a significativa lesão no rosto da vítima
.

Devo consignar que o artigo 12, §3º da Lei n. 11.340/06 preconiza que “[s]erão admitidos como meios de prova os laudos ou prontuários médicos fornecidos por hospitais e postos de saúde.”

Assim, a ausência do laudo de exame de corpo de delito direto não invalida o processo, pois o referido exame médico e as fotografias anexadas comprovam a materialidade do crime, sendo corroborados por todas as provas orais, especialmente pelas declarações da vítima e pela confissão do próprio recorrente.

Nesse sentido: (...) “O exame de corpo de delito poderá, em determinadas situações, ser dispensado para a configuração de lesão corporal ocorrida em âmbito doméstico, na hipótese de subsistirem outras provas idôneas da materialidade do crime acostadas aos autos. (...)” STJ - AgRg no AREsp: 2078054 DF 2022/0057537-4, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 23/05/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/05/2023.

Por oportuno:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. (ART . 129, § 9º, DO CÓDIGO PENAL C/C LEI 11.340/06). MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. INEXISTÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO . PROVAS TESTEMUNHAIS E OUTROS ELEMENTOS CORROBORANDO A CONDENAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO VERIFICADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pela prática do crime de lesão corporal no contexto de violência doméstica (art. 129, § 9º, do Código Penal), à pena de três meses de detenção em regime aberto . A defesa alega ausência de exame de corpo de delito, violação dos artigos 158 e 167 do Código de Processo Penal, e insuficiência de provas para a condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de exame de corpo de delito, em casos de lesão corporal, justifica a absolvição do réu; (ii) identificar se há flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de habeas corpus de ofício.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, conforme entendimento consolidado, salvo em casos de flagrante ilegalidade.

4. A condenação por lesão corporal no contexto de violência doméstica está lastreada em provas testemunhais e em outros elementos dos autos que demonstram a materialidade e autoria do crime, sendo desnecessária a realização de exame de corpo de delito quando existem outras provas robustas.

5. A reanálise do acervo fático-probatório é inviável na via do habeas corpus, que não admite dilação probatória ou reexame de provas.

6. Não foi constatada qualquer flagrante ilegalidade ou constrangimento ilegal que justifique a concessão de habeas corpus de ofício.

IV. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

(STJ - AgRg no HC: 924455 AL 2024/0229273-0, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 16/10/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/10/2024).

Mantida a condenação, portanto, em seus exatos termos.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.